Tribunal: TJDFT
Processo: 0705080-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705080-29.2023.8.07.0000 Agravante João Cardoso Farias Agravado Wellington De Queiroz Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Verifico que o agravante não indicou na petição de interposição do agravo de instrumento, tampouco nas razões recursais, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Considerando o descumprimento pelo peticionante do requisito inscrito no inciso IV do art. 1.016, CPC, DETERMINO seja o agravante intimado para que proceda à regularização do vício, nos termos do § 3o do art. 1.017, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora